Tribunal: STF
Processo: RHC 172190
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Independência de instâncias. Flagrante ilegalidade ou teratologia não evidenciada. Justa causa. Conjunto indiciário aferido nas instâncias antecedentes. Reexame de acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Hugo Cagno Filho, Marcelo de Amorim Biagi, Emilio Alfredo Bettoni, José Eduardo Diniz Junqueira e Robert Gray Birch, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 468.265/SP.
    Os Recorrentes foram denunciados pela suposta prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/1990. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO (SUPLETIVA) DO PRECEITO INSERTO NO ART. 947 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOMENTO ADEQUADO PARA SUSCITAR O INCIDENTE. PEDIDO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. TRANCAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. OFERECIMENTO DE GARANTIA NA EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Consoante o disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, a norma constante do art. 947 do Código de Processo Civil tem aplicabilidade aos processos criminais. Nesse sentido é o recente enunciado n. 3 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado pelo Conselho da Justiça Federal, cujo verbete dispõe que "As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei". 
    2. Sob pena de subverter a própria ratio do instituto – até mesmo para que não haja um rejulgamento da causa, a pretexto de uma uniformização do entendimento jurisprudencial, máxime em se tratando de processos de feição criminal, como no caso vertente –, o incidente deve ser suscitado antes do julgamento do writ. 
    3. Na linha dos precedentes desta Corte, mutatis mutandis, "O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no artigo 476 do Código de Processo Civil e nos artigos 118 e seguintes do RISTJ, possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, não sendo admitido como forma de irresignação recursal. Ademais, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, em momento anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento constitui faculdade do relator, não sendo possível a sua arguição em sede de agravo regimental" (AgRg no HC n. 275.416/SP, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 1º/7/2014.) 
    4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, o que não ocorre in casu. 
    5. "A garantia do crédito tributário na execução fiscal – procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos – não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" (RHC n. 65.221/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 27/6/2016), 
    6. Pedido de instauração do Incidente de Assunção de Competência indeferido. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de justa causa para a persecução penal, ‘a Execução Fiscal nº. 0000839-44.2014.8.26.0128, em trâmite perante a Vara Única de Cardoso/SP, está suspensa desde então, aguardando o julgamento definitivo dos Embargos à Execução nº. 0002172-31.2014.8.26.0128’. Sustenta que mesmo se os embargos forem julgados improcedentes, ‘a garantia oferecida é, obrigatória e imediatamente, convertida em renda em favor da Fazenda Pública, o que equivale ao pagamento integral do tributo. Referida conversão imediata tem, como consequência jurídica, a extinção da punibilidade dos recorrentes’. Requer, em medida liminar, ‘a suspensão da Ação Penal nº. 0001767-92.2014.8.26.0128 até julgamento final do recurso’. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal na origem e, subsidiariamente, ‘considerando que a exigibilidade do tributo está suspensa, requer seja provido o recurso para determinar a suspensão da Ação Penal nº. 0001767- 92.2014.8.26.0128 até julgamento final dos Embargos à Execução nº 0002172- 31.2014.8.26.0128’.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não desprovimento do recurso (evento 16).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao andamento da Ação Penal nº 0001767-92.2014.8.26.0128, em trâmite a Vara Única da Comarca de Cardoso (SP), verifico que o feito está no curso de sua instrução criminal. 
    O habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça dirigiu-se contra decisão de recebimento de denúncia formulada contra os ora Recorrentes. Com o desprovimento do writ e do subsequente agravo regimental deduzidos na Corte Superior, o presente Recurso Ordinário foi interposto com o propósito de trancamento da ação penal que tramita em primeiro grau de jurisdição, sob o fundamento de ausência de justa causa para a instauração do processo penal de conhecimento. 
    O registro ganha relevo na medida em que revela a extensão do juízo de cognição a ser empreendido na fase processual dos artigos 395 e 397 do CPP, a qual precede a instrução criminal e o julgamento de mérito da pretensão punitiva do Estado.
    Como consequência, a análise da (i)legalidade dos acórdãos da Corte Estadual e do Tribunal Superior, pela estreita via do habeas corpus, deve ser delimitada por tal balizamento de ordem processual e referenciada pelo entendimento desta Suprema Corte de que o juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016).
    Com efeito, não se exige, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça de acusação e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente (RHC 129.774, de minha autoria, Primeira Turma, DJe de 25.02.2016).
    Disso tudo resulta que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa (HC 151.402-AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 03.4.2019; HC 191.216-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 06.11.2020; HC 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.10.2020). Além disso, o cumprimento dos requisitos processuais, por ocasião do recebimento da denúncia, é aferido com base em um juízo de probabilidade. Transcrevo a orientação predominante a esse respeito:
    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. ALICIAMENTO DE TRABALHADORES (ART. 207, § 1º, CP). FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA MAJORADO (ART. 203, § 1º, I, E § 2º, CP). REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149). INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. JÚIZO DE PROBABILIDADE CONFIGURADO. DENÚNCIA RECEBIDA.
    1. O art. 395 do CPP só permite a rejeição da denúncia quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, faltar justa causa para o exercício da ação penal, situações que não se configuram na hipótese.
    [...]
    5. Os elementos de prova acostados à denúncia são capazes de conduzir a um juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria.”
    6. Denúncia recebida. (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7.8.2012)
    Portanto, a etapa em tela não é adequada para a apreciação completa e minuciosa das provas, bastando que esteja presente de forma indiciária – porém com um prognóstico de confirmação fiável – o injusto penal, conforme o disposto nos arts. 41 e 395 do CPP. Nesse sentido: Inq 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25.9.2013; Inq 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2013; Inq 2449, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 18.2.2011. 
    Ademais, quanto ao pleito defensivo de – trancamento ou de suspensão da ação penal, ante a suspensão da exigibilidade do tributo objeto da imputação, o qual se encontra integralmente garantido nos autos da Execução Fiscal nº. 0000839-44.2014.8.26.0128 – o acórdão recorrido enfatizou que ‘o entendimento sufragado pela Corte de origem vai ao encontro da compreensão firmada por este Tribunal Superior, ao consignar que "a garantia do crédito tributário na execução fiscal – procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos – não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" (RHC n. 65.221/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 27/6/2016), razão pela qual não há falar em trancamento da ação penal’.
    Nesse espectro, as decisões das instâncias anteriores encontram-se parametrizadas com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que ‘[e]ventual garantia do débito tributário no processo que tramita no juízo cível não impede a continuidade das investigações no inquérito policial’ HC 158.053-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.4.2019. No mesmo sentido: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração do habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Precedentes.
    2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.
    3. A ação penal instaurada contra o paciente está embasada em débito tributário definitivamente constituído. A superveniente tramitação de ação cível para rediscutir a existência da dívida tributária não autoriza o encerramento prematuro do processo-crime.
    4. O fato novo suscitado na impetração (julgamento de apelação cível que teria declarado a inexistência da dívida) não pode ser conhecido por esta Corte: seja porque acarretaria uma indevida supressão de instâncias; seja porque a decisão que em tese beneficiaria o paciente ainda não transitou em julgado.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC n. 130.510-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.6.2016). 
    “Habeas corpus. Trancamento de inquerito policial. Decreto-lei n. 756/1969, arts. 17 e 18. Sonegação fiscal. Recursos liberados pela SUDAM. Apuração dos fatos pela Policia Federal. Não cabe obstar essa investigação, tão-só, porque aforou a empresa de que os pacientes são socios ação anulatoria de débito fiscal, com o deposito da importancia para a garantia do juízo, tornando inviavel, assim, de logo, a execução fiscal (Lei n. 6830/1980, arts 1. e 2.; Decreto-lei n. 756, art. 17). A garantia do juízo resultante do deposito aludido não elide o ilicito criminal de sonegação fiscal. Questão relativa a boa-fé dos indiciados pende de provas e de seu exame. Código de Processo Penal, art. 93. Habeas Corpus indeferido.”
    (HC 68.902/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJe 14.8.1992)
    Tal como bem ressaltado no parecer ministerial ‘[a] se acolher as razões da impetração, de que o ajuizamento de embargos à execução constitui causa impeditiva da ação penal, bastaria ao devedor, assim que a Administração constituísse o crédito tributário, deduzir qualquer pretensão anulatória em Juízo, oferecendo garantias, independentemente de qual fosse o fundamento, para obstar o início à persecução penal, o que não se afigura razoável. A pretensão deduzida na seara cível, com o fim de desconstituir o crédito tributário, não prejudica o trâmite da ação penal correlata, em razão da independência entre as respectivas esferas’. 
    Adstrita a estas balizas processuais, entendo que o acórdão hostilizado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, não revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita.
    Portanto, à vista dessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para fins de trancamento de ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Por fim, quanto ao pleito subsidiário de ‘sobrestamento (suspensão) da Ação Penal nº. 0001767-92.2014.8.26.0128 até julgamento final dos Embargos à Execução nº 0002172-31.2014.8.26.0128’, constato a sua prejudicialidade.
    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, verifiquei que, em 05.02.2021, sobreveio o trânsito em julgado do ARE 1.258.446/SP, interposto nos autos dos Embargos à Execução nº 0002172-31.2014.8.26.0128.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora